Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CONSULTA CCS-BACEN E DOI. CARÁTER EXEPCIONAL. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE DE INDICAR MEIOS PARA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu os pedidos do credor/agravante de consultas aos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN. Irresignada, a parte agravante requer a reforma da decisão a fim de que as pesquisas sejam realizadas.
2. A consulta ao CSS-BACEN não se presta a efetivar constrição patrimonial, uma vez que se trata de sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos), mas sem indicar dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, tal medida não resulta, no caso em tela, em qualquer utilidade prática para a execução
3. Com relação à consulta de Declarações de Operações Imobiliárias-DOI, cumpre salientar que esta é efetuada por intermédio do sistema INFOJUD, sendo que a consulta a este sistema constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado.
4. Embora o dever de cooperação também se aplique ao órgão jurisdicional, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor, não cabendo ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados, especialmente quando não há qualquer indício de alteração da situação financeira do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.